Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE ATUAL DA VERBA. EXISTÊNCIA DE RENDA PRÓPRIA DA ALIMENTANDA. APLICAÇÃO DO RITO EXPROPRIATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos provisórios, rejeitou impugnação do executado e determinou o prosseguimento da execução pelo rito da prisão civil, nos termos do art. 528, §3o, do CPC. O agravante sustenta a inadequação da via prisional diante da existência de renda própria da exequente, requerendo que a execução prossiga pelo rito da constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se, no cumprimento de sentença de alimentos provisórios, é cabível a adoção do rito da prisão civil quando não demonstrada a imprescindibilidade atual da verba alimentar para a subsistência da credora, especialmente diante da existência de renda própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por dívida alimentar constitui medida de natureza excepcionalíssima, admitida pelo art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, e somente se legitima quando vinculada à tutela imediata do direito à vida e à dignidade do alimentando.
4. A coerção pessoal não possui caráter sancionatório nem se presta como mecanismo automático de cobrança, exigindo demonstração concreta da imprescindibilidade atual da verba alimentar para a subsistência do credor.
5. A superveniência de elemento fático relevante, consistente na reeleição da agravada ao cargo de síndica, com renda líquida superior a R$ 5.500,00, evidencia a existência de fonte própria de sustento.
6. O próprio juízo de origem reconhece que tal rendimento, em tese, é apto a assegurar a subsistência mínima da alimentanda, sendo que eventual redução de padrão de vida não justifica, por si só, a manutenção da medida coercitiva extrema.
7. A prisão civil não se destina à preservação de padrão socioeconômico anteriormente experimentado nem à equalização patrimonial entre ex-companheiros adultos, mas exclusivamente à proteção de situação emergencial concreta.
8. Tratando-se de cumprimento de decisão que fixou alimentos em caráter provisório, revela-se inadequada a adoção do rito da prisão civil, devendo a execução observar o procedimento da penhora, nos termos do art. 528, §8o, do CPC.
9. A controvérsia acerca da capacidade contributiva do executado ou da compatibilidade entre renda declarada e movimentação financeira não supre a exigência de demonstração da indispensabilidade atual da verba à sobrevivência imediata da credora.
10. Ausente prova inequívoca da urgência alimentar extrema, impõe-se afastar o rito prisional, sem prejuízo da cobrança do crédito pelos meios executivos adequados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil por dívida alimentar exige demonstração concreta da imprescindibilidade atual da verba para a subsistência do credor. 2. A existência de renda própria apta a assegurar a subsistência mínima afasta a adoção do rito prisional, ainda que subsista o crédito alimentar. 3. No cumprimento de alimentos provisórios, não evidenciada urgência alimentar extrema, a execução deve prosseguir pelo rito expropriatório previsto no art. 528, §8o, do CPC.”